Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708283-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DAVID OLIVEIRA ZORANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0711379-15.2020.8.07.0004, em que contende com DAVID OLIVEIRA ZORANTE. A decisão agravada manteve despacho anterior, que determinava a comprovação de localização do bem antes da realização de diligencias, bem como deu a faculdade ao credor de converter a ação de alienação e ação executiva (ID 85967821): “Mantenho o despacho de ID 85358518, isto porque já foram realizadas diversas diligências de busca e apreensão, tanto nos endereços indicados pelo autor, como naqueles oriundos de pesquisas aos órgãos conveniados, não se obtendo êxito em qualquer das tentativas. Comprovado nos autos que as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, cabe à parte autora exercer a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Promova o autor andamento ao feito, de acordo com as determinações precedentes. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” Neste recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo, bem como a conversão em execução, sendo essa uma faculdade do autor. Afirma que o bem objeto a demanda ainda não foi apreendido/reintegrado na posse do agravante, apesar do mandado expedido na tentativa de reaver o veículo dado em garantia. Sustenta que efetuadas pesquisas administrativas (pesquisa judicial – ofícios) foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão/reintegração do bem. Assevera que requereu expedição do mandado de busca e apreensão, informando inclusive o novo endereço do agravado. Afirma que merece reforma a decisão que determinou a comprovação de fato, que o bem encontra-se no endereço indicado, haja vista a ausência de amparo legal para tal medida. Alega o autor não logrou êxito na retomada do bem, conforme todo histórico dos autos, o bem não foi localizado, motivo pelo qual o magistrado informou que a conversão da ação em execução é medida que se impõe, caso contrário, será extinta a ação. Assevera que trata-se de uma faculdade do credor, que informou novo endereço para diligência e da não necessidade de comprovar a localização do veículo para o cumprimento do mandado, conforme exposto. Convertida a busca e apreensão em ação de execução, em tese, faria com que o agravado se sentisse obrigado a restituir o bem à posse do agravante ou ao menos apontasse objetivamente o paradeiro do bem o que permitiria ao autor recuperar parte do valor de seu crédito, não afastando a possibilidade futura de execução do saldo devedor. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado manteve o teor de despacho anterior, que determinava a comprovação da localização do bem, bem como alertou sobre a faculdade do credor de converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção do feito. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de março de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador